Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-74.2021.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801550-74.2021.8.14.0008

EMBARGANTE: MARCOS CARDOSO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DAS PROVAS, CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIOS INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marcos Cardoso da Silva com fundamento nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC. Alegação de existência de obscuridade, contradição e omissão no v. Acórdão nº 26090723. Julgado que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Manutenção da condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Aplicação do art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em obscuridade, contradição ou omissão quanto à análise das provas. Exame da existência de culpa concorrente da vítima. Avaliação do nexo causal e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Parte das alegações apresentadas não foi objeto do recurso de apelação. Configuração de inovação recursal.

4. As demais teses foram apreciadas de forma clara e fundamentada. Observância dos limites do efeito devolutivo da apelação.

5. Inexistência de obscuridade ou contradição na análise do nexo causal e da responsabilidade penal.

6. Ausência de omissão quanto à valoração das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de manifestação sobre teses não suscitadas na apelação não configura omissão sanável em embargos de declaração. É incabível a rediscussão do mérito ou a inovação recursal nesta via, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0020148-71.2009.814.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 25/06/2019, publicado em 28/06/2019; TJSE, Embargos de Declaração nº 201800332137, Rel. Des. Diógenes Barreto, Câmara Criminal, julgado em 29/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-
se de
MARCOS CARDOSO DA SILVA,
contra o V. Acórdão nº
26090723
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Alega o embargante, em síntese (ID 26184667), a existência de obscuridade, contradição e omissão na decisão embargada, notadamente quanto à valoração das provas produzidas, à análise da responsabilidade penal em face da suposta culpa concorrente da vítima, ao exame do nexo causal entre a conduta e o resultado, e à ausência de manifestação sobre a dosimetria da pena.

Postula o esclarecimento desses pontos com fins de prequestionamento da matéria, visando viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 27973415), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Como dito, trata-
se de
MARCOS CARDOSO DA SILVA,
contra o V. Acórdão nº
26090723
, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, pugnou o ora embargante pela reforma do acórdão objurgado, para que sejam sanadas supostas obscuridade, contradição e omissão, especialmente quanto à análise das provas constantes nos autos, à existência de nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo, à possibilidade de culpa concorrente da vítima, e à fundamentação da dosimetria da pena.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Na hipótese dos autos, os embargos de declaração baseiam-se na tentativa de rediscutir matéria já suscitada pelo acusado em sede de apelação, a qual foi devidamente apreciada e rejeitada no acórdão recorrido. Além disso, parte das alegações ora ventiladas sequer foi objeto do recurso originário, configurando evidente inovação recursal.

Ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração. O Tribunal de Justiça do Pará decidiu de forma fundamentada e clara todas as questões devolvidas à sua apreciação, notadamente a negativa da tese de culpa exclusiva da vítima, a existência de nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, e a manutenção da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB.

Inexiste omissão quanto à valoração das provas. O voto condutor do acórdão embargado expressamente considerou os depoimentos prestados pela testemunha presencial, o auto de constatação de embriaguez, e a própria confissão do acusado de que havia ingerido bebida alcoólica horas antes do acidente. Também foi ressaltado que a vítima caminhava na calçada quando foi atingida pelas costas, circunstância que, por si só, reforça a imprudência do condutor e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Quanto à alegação de contradição, observo que a linha de fundamentação adotada no acórdão foi coerente e uniforme. Não se afirmou, em momento algum, que a inexistência de culpa da vítima importaria, automaticamente, em culpa do acusado. O que se destacou foi a existência de elementos suficientes que evidenciam a violação do dever objetivo de cuidado por parte do embargante, o que basta para caracterizar o crime culposo em tela.

Não há, tampouco, qualquer omissão quanto à dosimetria da pena. O tema não foi objeto de insurgência recursal na apelação, de modo que eventual apreciação neste momento caracterizaria indevida inovação recursal. Os embargos de declaração não se prestam à complementação de fundamentos nem ao reexame do mérito da causa, ainda que para fins de prequestionamento.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios no julgado, não sendo cabíveis para mera rediscussão da causa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Com efeito,
concessa venia
pela discordância com os argumentos manejados pela ilustre defesa, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração. Toda a matéria posta à apreciação desta Turma foi julgada nos limites do efeito devolutivo da apelação. A decisão embargada não padece dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/07/2025